Tribunal: TJDFT
Processo: 0723067-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723067-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: FATIMA FERNANDES GONCALVES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de revisão criminal ajuizada pela il. Defensoria Pública em favor de Fátima Fernandes Gonçalves, tendo por objeto o acórdão proferido na APR 0006777-75.2013.8.07.0001. Verifico, contudo, que já tramita perante este colegiado a Revisão Criminal n. 0717216-87.2025.8.07.0000, com objeto idêntico, ajuizada por patrono constituído pela ré, e que está na pauta de julgamento virtual da semana de 2 a 9/7/2025. Intime-se a defesa para esclarecer se há litispendência. BRASÍLIA, DF, 13 de junho de 2025 17:46:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator